Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA.

1. A existência de prévios apontamentos em cadastros restritivos de crédito impossibilita a reparação por dano moral nos termos da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Inaplicável a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça quando o objeto da lide for a existência, ou não, de danos aos atributos da personalidade o que atrai o ônus da sucumbência.

3. Apelação desprovida.